Tribunal: TJDFT
Processo: 0728732-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Citação. Aperfeiçoamento. Pagamento espontâneo do débito exequendo. Ausência. Bens Expropriáveis. Localização. Diligências. Instrumentos eletrônicos. Deferimento. Consumação. Frustração. Postulação de pesquisa de bens da parte executada via expedição de ofício à superintendência de seguros privados – Susep. Vocação da entidade individualizada. Desvirtuamento da gênese da entidade. Impossibilidade. Medida excepcional. Excepcionalidade não divisada. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), volvida à aferição de existência de eventual saldo de previdência privada, assim como a existência de possíveis ações, aplicações financeiras e título de capitalização de titularidade dos devedores.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de execução de título extrajudicial, frustradas as diligências via dos outros sistemas disponíveis e vocacionados a esse desiderato, ser ultimada pesquisa, via interseção do Juízo do executivo, traduzida na requisição de informações à SUSEP, destinada à localização de ativos e bens expropriáveis da titularidade dos executados passíveis de viabilizarem a realização do crédito perscrutado.
III. Razões de decidir
3. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, não tem entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não tem entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas físicas ou jurídicas, tornando inviável que seja desvirtuada de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas.
4. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial.
5. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.